Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONDIÇÃO PARA EXERCÍCO DE PRETENSÃO EM FAVOR DA CLASSE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. SÚMULA N. 677 – STF. JURISPRUDENCIA DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER O ATO ADMINISTRATIVO Á CHANCELA JUDICIAL PARA EFEITO DE VALIDADE E EFICÁCIA. INDEPENDÊNCIA DE PODERES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

2. De acordo com a Súmula n. 677 – STF: até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

3. Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Sindicato deve estar devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para ingressar em juízo na defesa dos seus filiados (EREsp 510.323/BA, DJ de 20/3/2006). Comprovado o registro regular, afasta-se a hipótese de ilegitimidade.

4. O diploma processual estabelece que o pedido deve ser certo e determinado (art. 324). A, norma tem por finalidade garantir a indicação clara do bem jurídico perseguido, a resistência do réu à sua pretensão e do benefício almejado com o julgamento da causa. Ocorre que, por força do princípio da separação dos poderes e de lei, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Cabe ao interessado em afastar sua aplicação demonstrar o vício que eventualmente o acoimaria. Por conseguinte, é juridicamente impossível desejar que ato jurídico seja sindicado pelo Poder Judiciário quanto sua validade, sem apontar qualquer vício que o inquinasse. Se a ato observou sua forma, expos o motivo, sua finalidade e foi emitido pelo agente competente, não há razão para se questionar genericamente sua legalidade.

5. Formulado pedido genérico, é imperativo o reconhecimento da inépcia e indeferimento da inicial.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.